Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744064-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: FRANCISCO CONDE NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (Id. 77152231), em face de decisão proferido pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. de origem 248895479) que, nos autos da Ação de Execução n. 0734917-05.2018.8.07.0001, em desfavor de FRANCISCO CONDE NETO, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SERP-JUD. O juízo de origem fundamentou que a pesquisa somente deve ser deferida quando a parte pleiteante é beneficiária da gratuidade de justiça, posto que a consulta ao sistema não necessidade de autorização judicial, basta que haja o devido pagamento. Em sede de razões recursais (Id. 77152231), a parte agravante sustenta que o sistema SERP-JUD é uma ferramenta exclusiva do Poder Judiciário, pertencente ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), por esse motivo, não há que se falar em acesso pela parte recorrente. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77194657). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Intima-se o agravado FRANCISCO CONDE NETO para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital